Tribunal: TJDFT
Processo: 0753183-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753183-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUSA MILHOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo autor, BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0709796-14.2019.8.07.0009) ajuizada em desfavor de RAFAEL DE SOUSA MILHOME. Na decisão agravada, foi determinada a intimação da parte autora para promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução (ID 78038960): “Segundo consta nos autos, o endereço indicado pela parte autora foi foram diligenciado negativamente e não há comprovação de que a parte requerida resida em outro local. Nos termos da Portaria 2/2017 deste Juízo, fica a parte AUTORA intimada a promover a CONVERSÃO DA AÇÃO, observado o disposto art. 319 do CPC e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, apresentando aos autos planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia”. Foram opostos embargos declaratórios (ID 78536441), os quais foram rejeitados (ID 78776529): “Conheço dos embargos de declaração de ID. 78536441 porquanto tempestivos. A parte embargante alega que a decisão é contraditória, pois não ainda há endereços a serem diligenciados. DECIDO. Não há como se acolher o pedido formulado, uma vez que inexistem os vícios alegados na decisão. A insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio, pois clara a intenção de reforma integral da decisão. Além disso, basta que a parte autora requeira a diligência em algum dos endereços encontrados, sendo a conversão em ação de execução uma faculdade da parte, enquanto não esgotados os meios de localização da garantia. Assim, rejeito os embargos de declaração, pois não incidentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que, no caso dos autos, houve a determinação de conversão automática da ação de busca e apreensão em execução. Afirma que o artigo 4o. Do Decreto Lei911/69 é claro ao dispor que a conversão será requerida pelo credor, ora Banco. Para o fim de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário aos tribunais superiores, pede o prequestionamento da matéria. É o breve relatório. O recurso é tempestivo e foi instruído com preparo (ID 22369175 e 22369176), sendo dispensada a juntada dos documentos que instruem a ação principal, que tramita em autos eletrônicos (1.017, § 5o, do CPC). Todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, em relação à decisão que determinou a conversão da ação de busca em apreensão em ação executiva não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Nota-se que, nos embargos declaratórios, o próprio julgador esclareceu que “Além disso, basta que a parte autora requeira a diligência em algum dos endereços encontrados, sendo a conversão em ação de execução uma faculdade da parte, enquanto não esgotados os meios de localização da garantia” (ID 78776529). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador